Tribunal: STF
Processo: Rcl 43038
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra o Juízo do DEECRIM/4ªRAJ – Comarca de Campinas.
    Narra o reclamante que obteve decisão concessiva de progressão para o regime semiaberto, porém não houve cumprimento do decisum pela autoridade reclamada, permanecendo o reclamante em unidade de regime fechado, em clara violação à SV 56.
    Afirma que aguarda vaga desde 5.8.2020 e que existem diversos presos nesta condição somente no Centro de Detenção Provisória de Americana.
    À vista do exposto, requer o envio do reclamante para prisão domiciliar ou regime aberto domiciliar “até o fim da Pandemia pelo COVID – 19 e o surgimento de vaga no regime semiaberto.”
    Em 31.8.2020, solicitei informações ao Juízo reclamado, que esclareceu ter sido “proferida decisão determinando a transferência do sentenciado para unidade de semiaberto no prazo de 05 dias.” (eDOC 10).
    Esse o quadro, observo que a alteração na situação prisional imposta ao reclamante acarreta a perda de objeto da presente reclamação.
    Assim, julgo prejudicada esta reclamação, com fulcro no art. 21, IX, RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente